Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. GOLPE DA OLX. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL CULPA CONCORRENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na hipótese, ao que tudo indica, ambas as partes foram ludibriadas por estelionatário, de modo que possivelmente podem ter concorrido para o resultado, seja por negligência ou ingenuidade, afigurando-se a ocorrência de culpa concorrente, motivo pelo qual, em princípio, os danos materiais suportados devem ser rateados entre as partes. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.